Tribunal: TJPA
Processo: 0082630-09.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0082630-09.2015.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: ARLEY MOACIR DE LIMA MENDES (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0082630-09.2015.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: ARLEY MOACIR DE LIMA MENDES (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Arley Moacir de Lima Mendes,
por intermédio do defensor público Bruno Silva Nunes de Moraes, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 09 meses de detenção, em regime inicial aberto, aplicando o
sursis,
nos termos do artigo 77 do Código Penal, suspendendo a execução da pena pelo período de 02 anos, pela prática delitiva tipificada no art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, a vítima Bruna Valéria Frazão de Souza, no dia 05/10/2015, por volta das 09hs, encontrava-se em sua residência, situada à Tv. Franklyn de Menezes, Bairro Outeiro, quando seu então companheiro iniciou uma discussão motivada por ciúmes, desferindo-lhe vários socos no rosto e ainda ameaçou-lhe com uma faca e, na tentativa de atingi-la, não logrou êxito em face da ofendida ter quebrado o instrumento cortante ao lutar com o ofensor.

O recorrente pretende sua absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e, alternativamente, suscita o reconhecimento da prescrição, ¿
de ofício, se for o caso
¿.

O dominus litis
, em contrarrazões, postula o conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que ¿
conforme apurado na fase investigatória e na fase judicial, não há dúvidas de que o apelante foi o autor do crime objeto do presente recurso¿,
estando também a materialidade comprovada por meio do ¿
laudo médico fl. 26, do IPL, evidenciando as lesões cometidas pelo recorrente¿.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0082630-09.2015.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: ARLEY MOACIR DE LIMA MENDES (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Anoto, de plano, que não há como prosperar o pleito absolutório, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fl. 28 - IPL), pelo auto de prisão em flagrante (fl. 17 - IPL), pelo auto de apresentação e apreensão de objeto -
uma faca de cozinha com cabo quebrado -
(fl. 24 - IPL), pelo laudo médico (fl. 26 - IPL), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, ratificando os prestados perante a autoridade policial, fatos que
não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal do recorrente.

Ademais, em que pese a vítima não ter comparecido à audiência de instrução (ocasião em que o
Parquet
desistiu de sua oitiva), confirmou durante a realização de audiência especial de ratificação de representação quanto ao delito de ameaça, a sua versão apresentada perante a autoridade policial e manifestou o expresso interesse em dar continuidade ao processo, acrescentando que foram deferidas medidas protetivas em seu favor (mídia fl. 20).

Nesse sentido, ilustrativamente, transcrevo os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa dos policiais militares que prenderam o recorrente em flagrante delito, (mídia fl. 47):
(Testemunha Adilson da Silva Farias):
¿afirmou que estava de serviço em Outeiro e foi abordado por um cidadão que avisou que havia uma mulher gritando em uma residência, tendo se deslocado ao local da ocorrência e ouvido gritos, quando ingressaram presenciou a vítima machucada, ainda em luta corporal com o agressor, sendo que este cessou as agressões diante da guarnição; que avistou sangue no chão, além de uma faca quebrada, e que a vítima declarou que o acusado não conseguiu lhe matar com a faca porque lutou com ele; que perguntou ao réu porque fez isso, ele respondeu porque a vítima havia sido infiel; que o acusado aparentava ter consumido drogas; que prestaram socorro à vítima; que não houve resistência do agressor; que a ofendida estava bastante machucada, com o rosto irreconhecível; que boca estava inchada e sangrando¿.
(Grifei).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(Testemunha Jonilson Sozinho de Nazaré):
¿que se recorda dos fatos; que a guarnição foi informada da ocorrência na rua por um senhor e, ao chegarem à residência, a porta estava fechada e adentraram pelos fundos, quando então encontrou a vítima quase desmaiada, tendo os milicianos procedido a imobilização do acusado e a sua prisão; que levaram a vítima ao posto de saúde porque esta apresentava um hematoma muito grande no rosto e sangramento, bem como que encontraram uma faca, sendo que o crime teria sido motivado por ciúmes; que vizinhos afirmaram que as brigas entre o casal eram rotineiras e que o acusado aparentava estar alcoolizado
¿.
(Grifei).

Oportuno destacar, ainda, que o Laudo Médico (fl.26 - IPL) descreve as seguintes lesões na ofendida: ¿
Declaro que Bruna Valéria Frazão de Souza, 30 anos de idade, deu entrada nesta unidade de saúde, na presente data, por volta de 09:20hs da manhã, desacordada, vítima de espancamento aplicado pelo namorado (sic). A mesma apresenta edema facial e forte sangramento nasal e ferida corto-contusa na região periorbitária direita. Foi realizada limpeza do sangramento e sutura do ferimento. Paciente foi liberada por volta das 10:15h, lúcida, orientada, apresentando edema na face¿.

Acerca da prova pericial realizada na faca apreendida (fl. 51) foi constatada a presença de sinais de sangue na lâmina, indicando que houve investida contra a ofendida e que as lesões só não foram mais graves porque a vítima conseguiu evitá-las, desarmando o réu durante luta corporal.

Por todo o contexto, exsurge cristalino que o apelante não apresentou qualquer elemento de prova apto a desconstituir o acervo probatório, referendando sua tese defensiva.

Com efeito, é infrutífera a tese da defesa de eximir o recorrente da responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do referido
.

Assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual deve ser mantida
in totum
a condenação do apelante
.

Por fim, faz-se
imperioso rechaçar o pleito alternativo de reconhecimento da prescrição
, uma vez que concretizada a pena em relação ao delito em comento em 09 (nove) meses de detenção, ou seja, pena menor que 01 (um) ano, ter-se-ia o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art.
109
, inciso
VI
, c/c art. 110, § 1º, ambos do
Código Penal
, não tendo transcorrido o referido lapso temporal entre a data do recebimento da denúncia (29/02/2016) e a publicação da sentença (30/01/2019).

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo, para manter integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator